Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Em julgados recentes, o c. Superior Tribunal de Justiça vem alinhando o entendimento de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
2. O reconhecimento de pessoa por fotografia, além de seguir as formalidades legais, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento presencial, não podendo servir como única prova em ação penal.
3. Inobstante a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, esta é condicionada à presença de outros elementos de provas capazes de demonstrar a autoria do réu, não sendo a palavra da vítima, por si só, suficiente para gerar uma condenação.
4. Apenas a vítima foi ouvida em juízo, não existindo nos autos nada além de sua palavra capaz de provar a autoria do crime. Não houve flagrante, bem como, nada foi apreendido em posse do réu. Assim, inexistindo elemento probatório, além da palavra da vítima, resta evidenciado a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.